Tribunal: TJSP
Processo: 1500193-78.2020.8.26.0538
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Roubo majorado e furto – Recurso defensivo reclamando a mitigação das penas e do regime – Descabimento – Penas-base fixadas de forma fundamentada e equilibrada – Circunstâncias judiciais negativas – Regime fechado de rigor, diante das circunstâncias judiciais negativas e da multirreincidência dos apelantes – Recurso improvido.